Tribunal: TJSP
Processo: 1009155-36.2016.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Agravo regimental – Interposição de acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção – Inadmissibilidade de interposição de agravo regimental de decisão colegiada – Inteligência do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC – Erro grosseiro – Jurisprudência do STJ e deste TJSP – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009155-36.2016.8.26.0006/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes CATALDI CONSTRUTORA LTDA e CARMELA APARECIDA
CATALDI, são agravados ANTONIA MARIA NIGRO e IGUATEMI DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009155-36.2016.8.26.0006/50001 - Voto 33238
2
VOTO No: 33238
APEL. No: 1009155-36.2016.8.26.0006/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : CATALDI CONSTRUTORA LTDA. e CARMELA APARECIDA
CATALDI
AGDOS. : ANTONIA MARIA NIGRO e IGUATEMI DE GODOY

*Agravo regimental Interposição de acórdão que não
conheceu do recurso de apelação, por deserção

Inadmissibilidade de interposição de agravo regimental de
decisão colegiada Inteligência do art. 253 do RITJSP e art.
1.021 do CPC Erro grosseiro Jurisprudência do STJ e
deste TJSP Recurso não conhecido.*

Trata-se de agravo regimental interposto de v. acórdão de fls.
332/335 que, por votação unânime, não conheceu do recurso de apelação dos agravantes por
caracterizada a deserção.

Alegam os agravantes, em resumo, pleitearam o prazo de 60 dias
para comprovarem o recolhimento da complementação do preparo recursal em razão da
pandemia do Corona Vírus, sendo prematuro o não conhecimento do recurso por deserção
sem a concessão do prazo suplementar postulado. Pugnam pelo provimento do agravo
regimental.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo regimental interposto de acórdão que não
conheceu do recurso de apelação dos agravantes, por deserção.

O v. acórdão foi assim fundamentado:

“Não se conhece do recurso de apelação.

Nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC, cabe ao relator realizar o
exame de admissibilidade do recurso interposto.

Em comentário ao referido dispositivo legal, anotam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função
de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os
pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade, preparo, regularidade formal e existência de fato impeditivo ou extintivo
do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública ao relator examina-la de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009155-36.2016.8.26.0006/50001 - Voto 33238
3
ofício” (Código de Processo Civil Comentado: 16a ed., RT, 2016, p. 1977).

Especificamente sobre o recurso de apelação, regra o art. 1.007,
caput, do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.

No caso, a apelação é deserta, por falta de recolhimento da
complementação do preparo recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso.

As requeridas interpuseram recurso de apelação (fls. 298/303),
comprovando o recolhimento do preparo recursal de R$2.331,39 (fls. 305/306).

Diante da insuficiência do valor recolhido, conforme cálculo da
Contadoria judicial (fls. 321/323), foi determinada a complementação do preparo no valor
de R$2.897,11, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.

Regularmente intimadas, as apelantes deixaram de atender a
determinação judicial, limitando-se a pedirem prazo de 60 dias para complementação do
preparo recursal, sem que comprovassem a ocorrência de justo impedimento para o não
recolhimento da complementação do preparo recursal (art. 1.007, § 6o, do CPC).

Art. 1.007, §2o, do CPC: “A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 1.007, §6o, do CPC: “Provando o recorrente justo
impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe
prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo”.

Assim, não comprovando o recolhimento da complementação do
preparo recursal, não obstante intimadas as apelantes para tanto, inadmissível a
concessão de novo prazo para regularização preparo, em razão da preclusão
consumativa.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

Apelação. Ação de anulação de duplicata mercantil com pedido de tutela antecipada.
Determinação para a complementação das custas de preparo da apelação. Providência
não atendida. Recolhimento insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(Apelação no 1018020-57.2015.8.26.0564; rel. Des. Pedro Kodama, j. em 21/02/2017).

RECURSO Apelação Complementação insuficiente do valor do preparo Impossibilidade
de conceder-se novo prazo para complementação Preclusão consumativa Deserção
reconhecida Recursos não conhecidos. (Apelação no 4013195-79.2013.8.26.0114, rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, j. em 03/08/2018)

APELAÇÃO
TELEFONIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA AUTORA. ADMISSIBILIDADE
Preparo - Determinação para
complementação - Recolhimento a menor - Recorrente que, mesmo intimada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009155-36.2016.8.26.0006/50001 - Voto 33238
4
complementa incorretamente o preparo de seu recurso Deserção caracterizada, CPC,
artigo 1.007, § 4o Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Apelação no 1005419-74.2016.8.26.0114; rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. em 30/10/2018)

Nesse cenário, não comprovado o regular recolhimento do
preparo recursal, mesmo depois de conferida oportunidade às apelantes para tanto, não é
possível o conhecimento do recurso, diante da falta de requisito de admissibilidade
recursal, por configurada a deserção.

Por fim, diante do trabalho adiconal realizado em grau de recurso
pelos apelados, com o oferecimento de contrarrazões, elevam-se os honorários em mais
2% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.

Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, por falta de
preparo”.

Não se conhece do recurso.

Dispõe o art. 253 do Regimento Interno deste TJSP: “Salvo
disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.

Preceitua o art. 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Portanto, por expressa disposição legal, possível a interposição de
agravo interno ou regimental de decisões monocráticas da relatoria.

Os agravantes interpuseram o agravo regimental de acórdão que não
conheceu do recurso de apelação, por deserção.

Assim, manifesta a inadmissibilidade do agravo regimental, pois,
como referido, interposto de decisão colegiada que não conheceu do apelo dos agravantes
porque caracterizada a deserção. Configura erro grosseiro a interposição de agravo
regimental de decisão colegiada, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal.

Sobre o tema, precedentes do STJ e deste Tribunal:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.1. É incabível Agravo
Interno contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258
e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.2.
O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos
Órgãos Julgadores do STJ. Assim, torna-se evidente a
impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo
caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se
tratar de erro grosseiro.3. Tendo em vista o recurso ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009155-36.2016.8.26.0006/50001 - Voto 33238
5
manifestamente inadimssível, caberá a condenação da agravante
no pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor
atualizado da causa, em conformidade com o art. 259, § 4o, do
Regimento Interno do STJ.4. Agravo Interno não conhecido,
com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa. (AgInt no REsp 1799595/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
07/11/2019, DJe 12/05/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição fundada no artigo 1.021, "caput" do Código de
Processo Civil/2015. Decisão que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto. Artigo 253 do Regimento
Interno do TJSP. Agravo interno interposto contra decisão
colegiada. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo Interno
Cível
2090169-43.2016.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
28/09/2016;
Data
de
Registro:
29/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL Agravo interno interposto contra
decisão
colegiada
Inadmissibilidade
Recurso
não
conhecido (TJSP, 2191277-52.2015.8.26.0000. Agravo Regimental.
Relator(a): José Aparício Coelho Prado Neto. Data do julgamento:
26/07/2016).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO.
Inadmissibilidade. Inadequação processual. Agravo interno não
conhecido (TJSP, 2179359-51.2015.8.26.0000 Agravo Regimental.
Relator(a): João Pazine Neto. Data do julgamento: 17/11/2015).

AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
ACÓRDÃO.
Inadmissibilidade. Agravo regimental que somente pode ser
tirado contra decisão que causar prejuízo ao direito da parte,
proferida pelo Presidente e Pelo Vice-Presidente (do Tribunal),
ou pelos Relatores dos feitos, mas nunca em face de acórdão de
Turma Julgadora, em conformidade com o disposto nos artigos
545 e 557, § 1o, do CPC, e no artigo 858 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não
conhecido. (TJSP, 2038750-52.2014.8.26.0000 Agravo Regimental
/ Cédula de Crédito Bancário - Relator(a): Erson de Oliveira - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
07/08/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. Decisão colegiada. Ausência de
previsão legal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. É inadmissível a interposição de agravo
regimental contra decisão colegiada, por ausência de previsão
legal, e, por caracterizar erro grosseiro, impede a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Agravo regimental não
conhecido. (TJSP, 0055929-09.2009.8.26.0000 Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009155-36.2016.8.26.0006/50001 - Voto 33238
6
/ Nota Promissória - Relator(a): William Marinho - Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
02/07/2014).
Por tais fundamentos, não se conhece do agravo regimental, por
inadmissível.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR